Tribunal: TJDFT
Processo: 0059320-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0059320-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA, HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA, HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a alegação de realização de acordo. Brasília, 1 de junho de 2020 15:24:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador